Tribunal: TJPA
Processo: 0007996-48.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007996-482020.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: NELSON SOARES GALDINO
ADVOGADO: DR. JONATAN DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 213, DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. PANDEMIA NOVO CORONAVÍUS. RÉU PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. PNEUMONIA. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, no que tange o risco de contaminação pelo paciente, hoje com 62 (sessenta e dois) anos de idade e por apresentar quadro de Pneumonia recorrente, de fato, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, datada de 17 de março de 2020, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.
2.
Todavia, não obstante a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.
3.
In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas intra cárcere fossem e estão sendo adotadas, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 30/11 a 09/12/2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
NELSON SOARES GALDINO,
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da RMB, que indeferiu o pedido de PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia da Covid-19, no ano em curso.

Consta da inicial
, às fls. 04/10, que o AGRAVANTE foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, incursionado nas sanções punitivas do art. 213, do CPB, com limitação das penas do antigo art. 214, do mesmo Diploma Legal, requerendo ao Juízo das Execuções prisão domiciliar por conta de seu histórico médico, eis que sofrer de quadro clínico de Pneumonia recorrente e já teve dois AVC, estando atualmente com 62 anos de idade.

Alega que diante da nova situação imposta pela chegada do Coronavírus, e do próprio Laudo Médico emitido pela médica do DEPEN, postula o direito de ser inserido no GRUPO DE RISCO, ante a possível infecção pela nova doença, a fim de que seja beneficiado com o deferimento da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Destaca que o Agravante tem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa que juntada no processo.

Por fim, pugna o nobre advogado pela total procedência do recurso, a fim de seja reformada a decisão recorrida e determinar a mudança de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.

Em

contrarrazões
, de fls. 43v/46, o RMP de 1º Grau, Dr. Samir Tadeu Moraes Dahás Jorge, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. sentença do MM. Juízo
¿a quo
¿ haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, para que o Agravante seja beneficiado com o deferimento da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sob a alegação de pertencer o mesmo ao grupo de risco da COVID-19.

Com efeito, no que tange o risco de contaminação pelo paciente, hoje com 62 (sessenta e dois) anos de idade e por apresentar quadro de Pneumonia recorrente, de fato, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, datada de 17 de março de 2020, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Todavia, não obstante a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas intra cárcere fossem e estão sendo adotadas, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Ademais, cumpre destacar a alegação da Defesa de que o paciente apresenta enfermidade de Pneumonia, consoante Laudo Médico referente a exame realizado em 08/06/2020, e por esse motivo se insere no grupo de risco da COVID-19 e que a Casa Penal não dispõe de estrutura para salvar a vida do mesmo, caso este precise de oxigênio ou intubação, pelo que teria que aguardar o translado da casa penal até uma unidade de pronto atendimento, por si só não merece guarida, pois na mesma situação se encontraria se estivesse em Prisão Domiciliar, já que tais recursos só são encontrados dentro de uma unidade de saúde.

De outra banda, o próprio Laudo atesta que o recorrente já teve acidente isquêmico transitório fazendo uso de medicação, mas no momento da avaliação encontrava-se hemodinamicamente estável, sem alteração em ausculta cardiopulmonar, portanto, embora tenha sofrido acidente isquêmico transitório está sob acompanhamento médico e medicamentoso contínuo dentro da Casa Penal.

Como se vê, não obstante o apenado apresente comorbidade, insta esclarecer que as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Assim sendo, depreende-se que o Agravante vem recebendo todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: ¿Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores¿

Por fim, em Decisão acertada e bem fundamentada, às fls. 17/21, datada do dia 16/06/2020, o Exmo. Sr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indeferiu o pedido de substituição da prisão do paciente por Domiciliar, por acreditar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário a que estão submetidos e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É o voto
.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora